Tribunal: TJDFT
Processo: 0726644-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. NÃO EVIDENCIADA NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. RECURSO REJEITADO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Enfrentada de forma clara a tese apresentada no recurso, com o afastamento, devidamente motivado, da norma legal invocada pelo agravante, não há que se falar em omissão.
3. Não evidenciado o caráter protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2.o, do CPC.
4. Recurso rejeitado.